Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723984-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS, VICTOR SANTANA RODRIGUES APELADO: EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS, VICTOR SANTANA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual (período de 13/05/2021 até 20/05/2021), a Defesa de Victor Santana Rodrigues manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 24800128). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator